Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA. PROVAS PRODUZIDAS SUFICIENTES. NARRATIVA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR somente o segundo requerido (LINCON) a PAGAR ao autor a quantia de R$ 3.313,00 (três mil trezentos e treze reais), consoante Nota Fiscal de ID 166665275, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (13/07/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (11/06/2023), consoante Súmula 54 do STJ”.
2. Em breve súmula, o autor narra que o veículo de propriedade do requerido LINCON colidiu com seu veículo no dia 11/06/2023. Relata que trafegava na DF 003, entre Riacho Fundo II e Recanto das Emas, quando o veículo do requerido adentrou a via pela faixa da esquerda e colidiu com a lateral direita do veículo do autor. Acrescenta que tirou fotos de seu veículo, além de registrar Boletim de Ocorrência.
3. Em contestação, o requerido sustenta que trafegava na DF 0001, sentido Samambaia/Gama, quando na altura do Recanto das Emas, decidiu fazer o retorno para o Riacho Fundo II, e, ao adentrar a pista contrária alcançou a faixa do meio. Aduz que o veículo conduzido pelo autor encostou na traseira do seu VW GOL, buzinando e lançando luzes altas, tendo o réu ido para o acostamento, ocasião em que o autor emparelhou seu veículo, xingando, dizendo ser policial e mandando o Requerido encostar e parar seu carro. Acrescenta que temeu por sua integridade física, razão pela qual aumentou a velocidade quando o Requerente tentando interceptá-lo, e, na altura do Condomínio Parque Riacho Fundo 18, foi surpreendido com uma forte batida na porta do seu lado, causando avarias nas duas portas laterais esquerdas, fazendo com que o requerido acelerasse mais ainda, fugindo para se desvencilhar da perseguição do autor.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recolhimento do preparo recursal dispensado, ante a comprovação de hipossuficiência financeira (ID no 67497019 a 67497021). Contrarrazões de ID no 67497025.
5. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar para afastar multa por embargos de declaração meramente protelatórios. No mérito, sustenta que ponto de impacto no veículo do recorrido foi para-lama dianteiro direito e no do automóvel do recorrente as portas esquerdas. Acrescenta que o recorrido trafegava em alta velocidade, incompatível para via em reforma, sem observância das condições de tráfego reinantes no momento do acidente, o que, redundou na interceptação do veículo conduzido pelo recorrente, sendo o acidente culpa do condutor recorrido. Argumenta que a causa determinante do acidente foi a mudança brusca de faixa pelo recorrido, que saiu da faixa da esquerda para faixa da direita na qual transitava o veículo conduzido pelo recorrente.
II. RAZÕES DE DECIDIR
6. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA MULTA: Não há que se falar em impugnar decisão interlocutória com recurso inominado, devendo buscar a via adequada para tentar afastar a penalidade imposta.
7. No mérito, aplicam-se ao caso as disposições previstas no Código Civil, no Código de Trânsito e no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Acresce-se que, por se tratar de acidente de trânsito, necessária a análise da dinâmica da colisão.
8. No caso em análise, restou incontroversa – porque confirmada por ambas as partes – a narrativa de que o réu estava no acostamento, que o autor trafegava pela faixa da direita e que a faixa da esquerda estava interditada. Conforme fotos de ID no 67496720, o veículo do autor colidiu na lateral da frente do lado direito. O veículo do réu apresenta avarias em toda a lateral esquerda (ID no 67496982 a 67496985). Analisando as fotos e os croquis apresentados (ID no 67496749 e 67496754, pg. 02/04), conclui-se por verossímil a narrativa do recorrido, pois este estava na via principal e permaneceu nela após a colisão. Qualquer uma das narrativas apresentadas indicam a conclusão de que o recorrente tentou realizar manobra de adentrar na via principal e colidiu com o recorrido durante a manobra. O local das avarias em cada um dos veículos apenas confirma como ocorreu a colisão. Saliente-se que as fotos demonstram que, após a colisão, o veículo do recorrente teve a lateral danificada, indicando que o carro não parou com a batida, estando em velocidade superior. Ademais, a tese de que o veículo do recorrido tentou adentrar o acostamento, quando uma das faixas estavam fechadas e o trânsito estava carregado é inverossímil.
9. Na situação em comento, frise-se que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). Já o art. 28 do CTB dispõe que: “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
10. Logo, estando o recorrente no domínio de seu veículo, e pretendendo ele realizar manobra de mudança de faixa, deveria verificar com antecedência se as condições possibilitariam a conclusão da manobra com segurança. Não tendo o motorista observado o seu dever geral de cautela imposto a todos os condutores de veículo, age, assim, com negligência.
11. Para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, patrimonial ou moral, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil). No caso em tela, resta flagrante a responsabilização do recorrente, pois causou dano patrimonial ao recorrido, praticando um ato ilícito, qual seja, realizar manobra sem o devido cuidado. Presentes todos os requisitos legais para caracterizar a responsabilidade civil do réu, resta o dever de indenizar. Mantida a sentença em sua integralidade.
III. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28 e art. 35. CC, art. 927 c/c art. 186